Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. PERÍODO DETERMINADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a alteração fática do lar de referência dos menores do lar materno para o paterno, no período compreendido entre março de 2021 e fevereiro de 2023, a partir da prova testemunhal e documental juntada aos autos, não carece de reparos a sentença recorrida que declarou a alteração do lar de referência dos menores no referido período, uma vez que a ré não logrou se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
2. Apelação conhecida e não provida.